Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MAYKE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA em face da r. sentença constante do ID 11295427. Na origem, o ora apelante ajuizou Ação Anulatória em desfavor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, alegando ter contraído empréstimo consignado em folha de pagamento, no dia 02/08/2016, no valor de R$ 7.699,56 (sete mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Destacou que, na oportunidade, não lhe foi devidamente esclarecido de que se tratava de adesão a cartão de crédito com desconto em folha, cujas parcelas correspondem ao “pagamento mínimo da fatura”, o que não seria suficiente para amortizar a dívida principal, mas apenas os juros remuneratórios. O autor sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e da incidência de juros capitalizados mensalmente. Aduziu, ainda, que não foi fixado prazo para quitação da integralidade da dívida contraída. Ao final, postulou a declaração de nulidade do contrato, com a interrupção dos descontos em folha e a restituição em dobro dos valores pagos em patamar superior ao necessário para quitar o principal. Pediu também a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. O Banco réu ofertou contestação (ID 11295409), arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou que o autor contratou cartão de crédito e não empréstimo. Asseverou que “não existe qualquer irregularidade nas operações” e afirmou que não praticou ilícito a justificar o ressarcimento em dobro e a reparação por danos morais. Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 11295437), reafirmando que não foi devidamente cientificado a respeito da natureza da contratação. Alegou que se mostra ilícita a modalidade cartão de crédito consignado, uma vez que a cobrança do valor mínimo da fatura, debitado de sua folha de pagamento, o coloca em posição extremamente desvantajosa, porquanto não há amortização do saldo devedor principal, gerando “um débito infindável, com juros abusivos”. O autor/apelante ponderou, ainda, que as taxas de juros aplicadas pelo banco réu ultrapassam a média utilizada para o crédito consignado. Ao final, postulou a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Preparo regular (ID 11295440). Em contrarrazões (ID 11295447), o banco réu postulou a manutenção da r. sentença. O autor/apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 12414831, manifestou a desistência do recurso de apelação, tendo em vista que as partes celebraram acordo extrajudicial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.